Tribunal: TJMT
Processo: 1024110-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024110-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 073.361.089-70 (AGRAVANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO
EVIDENCIADOS –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Fabricio de Oliveira Nascimento, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária n. 1010525- 18.2023.8.11.0040, indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado pelo Fisco Estadual.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando em síntese, que foi surpreendido pelo recebimento de uma NAI – Notificação Auto de Infração no 51167546/2023 com a cobrança no valor de R$ 303.368,33 (trezentos e três mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), referente a valores de ICMS devidos pela interrupção do diferimento ante a ausência de comprovação do pagamento de FETHAB de produtos comercializados com a empresa FJ AGROINDUSTRIAL S/A.

Afirma que, (...) no momento da venda, a empresa FJ AGROINDUSTRIAL S/A reteve os valores do Agravante sob o comprometimento de efetuar o pagamento do referido tributo, prática comum e possível. (...) inclusive, que o valor da comercialização era de 600.040,00 (seiscentos mil e quarenta reais), sendo que o valor líquido recebido foi de R$ 573.476,38 (quinhentos e setenta e três mil quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), cujos comprovantes foram devidamente anexados aos autos, o que corrobora com a alegação do desconto por parte da empresa FJ AGROINDUSTRIAL S/A, para efetuar o pagamento.

Sustenta que, a referida empresa FJ AGROINDUSTRIAL S/A também foi notificada e apresentou os comprovantes de recolhimento de FETHAB no período de comercialização com o Agravante. Porém, em razão da alta movimentação de produtos, o Estado entendeu que a empresa FJ AGROINDUSTRIAL S/A deveria ter recolhido maior valor a título de FETHAB e, que, não há como comprovar de quem se trata o valor recolhido, motivo pelo qual enviou a NAI ao Agravante.

Aduz também, a existência de vício material no citado auto de infração, visto que a empresa FL AGROINDUSTRIAL S/A descontou do autor os valores referentes ao recolhimento do tributo no momento da venda e efetivou o pagamento.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, para o fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
186124170
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta no id. 187850190, no qual pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por constatar a
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
191804179
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fabricio de Oliveira Nascimento, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária n. 1010525- 18.2023.8.11.0040, indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado pelo Fisco Estadual.

Denota-se dos autos que a
Fabricio de Oliveira Nascimento

ajuizou a
Ação Declaratória, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do
Notificação/Auto de Infração (NAI) n.o
51167546/2023
.

Alegou, para tanto,
que foi
autuado pela SEFAZ conforme NAI n.o 51167546/2023, por ter, supostamente, comercializado produtos com a empresa FJ AGROINDUSTRIAL S/A, sem a comprovação do pagamento da contribuição ao FETHAB.

Afirmou ser indevida a autuação, pois “(...) o Requerente agiu de maneira correta e dentro da legalidade, sendo retido de si os valores correspondentes ao recolhimento do referido tributo, logo, se a empresa destinatária apresentou comprovantes de pagamento, mesmo que não seja do volume total de sua comercialização, deve prevalecer o entendimento de que os valores comercializados com o Requerente estão intrínsecos aos comprovantes apresentados, e não ao contrário (...)”.

Aduziu a existência de vício material no citado auto de infração, visto que a empresa FL AGROINDUSTRIAL S/A descontou do autor os valores referentes ao recolhimento do tributo no momento da venda e efetivou o pagamento.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da tutela provisória de urgência, indeferiu-o, por entender ausentes os pressupostos
autorizadores da concessão do provimento antecipatório.

Contra essa decisão, Fabricio de Oliveira Nascimento, interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional,
in verbis
:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas no inciso V, do supracitado artigo. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido
ex vi legis
ao devedor, contra qual o credor não pode se opor.

In casu
, verifica-se que o Agravante, não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que as Agravantes, fizeram o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada na Ação de base.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, porque, da leitura dos autos não é possível afirmar, de forma segura, tratar-se de autuação indevida, aquela procedida pelo Fisco Estadual, constante da NAI n. 384170002392023107.

Ressalto que
os atos administrativos – dentre eles, o lançamento fiscal (art. 142/CTN) – gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo que, não havendo flagrante ilegalidade, somente ampla dilação probatória poderá afastar seus efeitos.

É certo que, quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a irregularidade do ato administrativo apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida.

Como bem mencionou o Juízo de Primeira Instância, “os apontados vícios envolvem matéria de mérito, demandam dilação probatória e, por ora, não têm o condão de desconstituir a conclusão exarada pela autoridade fazendária na decisão de administrativa de Id. 127825315”.

Neste contexto, não verifico

a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão.

Sendo assim, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023